Tribunal: TJPA
Processo: 0802340-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5969 - Taxa Judiciária
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802340-82.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANTONIA GIZELLE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONDENAÇÃO DO TCE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. RITO DA LEF. CUSTAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NAS EXECUÇÕES FISCAIS. PAGAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A classificação das decisões condenatórias proferidas pelos Tribunais de Contas é de dívida ativa não tributária, como pode se conferir do art. 2º da LEF c/c art. 39, §2º da Lei nº. 4.320/64

2.

O processo de execução judicial deve seguir o rito especial, qual seja, o contido na Lei de Execuções Fiscais, com aplicação subsidiária do CPC.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito a favor da Fazenda Estadual, pois o pagamento das custas dos Oficiais de Justiça nas execuções fiscais, são consideradas legais, devendo ser recolhidas antecipadamente pelo Estado do Pará independentemente do “tipo” de execução fiscal em curso.

Dano grave e difícil reparação, resta evidente em favor da coletividade municipal, em razão da necessidade em se dar o devido prosseguimento à ação de execução para o ressarcimento dos cofres públicos municipais através de montante apurado pelo TCM.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordaram os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/09/2021 até 27/09/2021.

Belém, 27 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802340-82.2021.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH.

AGRAVADA: ANTONIA GIZELLE DA SILVA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória que negou o efeito suspensivo recursal.

Originariamente, se trata de agravo de instrumento contra decisão do MMº Juiz de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA (Proc. nº. 00015613220188140109), ajuizada por si, em face de ANTONIA GIZELLE DA SILVA, aqui agravada.

O objeto da execução é o ressarcimento aos cofres público de valores apurados por Acórdão do TCM.

Ao ser ajuizada a ação, o julgador primevo, determinou ao Estado que providenciasse o pagamento de boleto bancário referente à despesa do Oficial de Justiça, fundamentando tal decisão no Tema nº 396 dos Recursos Repetitivos do STJ e na Súmula nº 190 do STJ.

Por essa razão, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, em que argumenta estar sendo obrigado a antecipar uma obrigação tributária não prevista em lei.

Negado o pedido de efeito suspensivo, o Estado do Pará opôs agravo interno em que afirma ser impossível o recolhimento antecipado de despesas pelo Oficial de Justiça em processos diversos da execução fiscal, por ausência de previsão legal.

Destarte, não foi demonstrada a probabilidade do direito ao pagamento das custas dos Oficiais de Justiça, já que serão devidas tão somente nas execuções fiscais.

Assevera que a demanda sob análise não se trata de uma execução fiscal, o que obriga a exclusão da Fazenda Estadual do pagamento antecipado das despesas de deslocamento de oficial de justiça para cumprimento de diligência.

Diz que as despesas com o deslocamento do oficial de justiça já são previstas pela Lei estadual nº 6.969/2007 que, em seu artigo 28, III, instituiu a Gratificação de Atividade Externa, sendo paga mensalmente aos referidos servidores, o que impede o pagamento de mais uma despesa relacionada à diligência.

Afirma o Estado do Pará que resta presente o risco de dano, considerando que a paralisação do feito poderá causar prejuízos ao orçamento e a execução dos serviços públicos, até mesmo pelo efeito multiplicador.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre a natureza da dívida cobrada, se pode ser classificada como uma execução fiscal.

Pois bem.

Busca o Estado do Pará, o pagamento de R$ 23.509,31 (vinte e três mil, quinhentos e nove reais e trinta e um centavos), advindos de condenação do Tribunal de Contas dos Municípios, em face da agravada, que era ordenadora de despesas municipais, ter apresentado as suas contas com irregularidades, quando da aplicação dos recursos públicos.

Destarte, a classificação das decisões condenatórias proferidas pelos Tribunais de Contas é de dívida ativa não tributária, como pode se conferir do art. 2º da LEF c/c art. 39, §2º da Lei nº. 4.320/64:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

(...)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

Por ser classificada como uma dívida ativa não tributária, o processo de execução judicial deve seguir o rito especial, qual seja, o contido na Lei de Execuções Fiscais, com aplicação subsidiária do CPC. Nesse diapasão o art. 71, §3º da CF:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.

Logo, como se trata de uma execução fiscal de dívida não tributária, deverá ser aplicada a decisão tomada IRDR nº. 0800701-34.2018.8.14.0000, no qual a matéria restou ementada da seguinte forma:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDASREPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COMDILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA –GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEARDESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESEJURIDICA FIXADA.

1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública, para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça.

2. A questão de direito versada na causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais.

3. Segundo os Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE.

4. Entretanto, especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de execução fiscal, cumpre “antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12).

5. Note-se, ainda, que a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo “antecipar” em razão de que a despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito, que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da execução.

6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa – GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça deforma generalizada e o recolhimento específico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual.

7. Sendo assim, verifica-se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais (Súmula 190do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive.

8. Por fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiçado Estado do Pará aos seus servidores oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos – incluindo o de pessoal – determina sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido.

9. De igual modo, também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais.

10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito a favor da Fazenda Estadual, pois o pagamento das custas dos Oficiais de Justiça nas execuções fiscais, são consideradas legais, devendo ser recolhidas antecipadamente pelo Estado do Pará independentemente do “tipo” de execução fiscal em curso.

Quanto ao risco de dano grave e difícil reparação, resta evidente em favor da coletividade municipal, em razão da necessidade em se dar o devido prosseguimento à ação de execução para o ressarcimento dos cofres públicos municipais através de montante apurado pelo TCM.

Está em jogo a garantia ao bem coletivo, representado pela correta aplicação das verbas públicas e não a sua malversação. Logo, estamos diante do chamado
periculum in mora inverso
, quando o que está em risco é o bem comum do Município.

Explico, ainda, que a concessão da medida urgente se justifica em razão da existência de perigo no caso de demora na sua apreciação, mesmo estando a matéria sobrestada. No mesmo sentido a jurisprudência do STJ através do REsp nº. 1657156 afetado pela temática dos Recursos Repetitivos e que gerou o Tema nº. 106:

Não obstante o inciso II do art. 1.037 do CPC/2015 preceituar que o relator "determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", sem explicitar o alcance dessa suspensão, deve-se fazer uma leitura sistemática do diploma processual vigente.

Assim, as normas que tratam da suspensão dos processos, constantes do art. 313 combinado com o art. 314 do CPC/215, bem como do art. 982, § 2º, do CPC/2015, que cuida da suspensão dos feitos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, devem também ser aplicadas aos recursos repetitivos, tendo em vista que ambos compõem um mesmo microssistema (de julgamento de casos repetitivos), conforme se depreende do art.928 do CPC/2015.

Dos dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Quanto à suspensão do julgamento do mérito do presente recurso, a sua razão está na admissão do Recurso Extraordinário nos autos do IRDR nº. 0800701-34.2018.8.14.0000 em 07/02/2020 e consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (RE nº. 1259906/PA), e que foi sobrestado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, em 11/11/2020, por causa do julgamento da ADI nº. 5.969/DF. Como se vê:

O Supremo Tribunal Federal na ADI 5.969/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, discute a matéria de fundo ora em análise. A referida ação trata da constitucionalidade do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre a antecipação do pagamento das despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça nas ações de execuções fiscais. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso até que seja concluído o julgamento da mencionada ação.

A ADI nº. 5.969/PA, foi ajuizada pelo Governador do Estado do Pará em 25/06/2018, oportunidade em que está sendo questionada a constitucionalidade do art. 12, §2º da Lei Estadual nº. 8.328/2015, justo o dispositivo aplicado ao caso de origem. Situação que demanda o sobrestamento do recurso, seguindo a mesma
ratio
adotada pelo Ministro Luís Roberto Barroso.

Em razão dos argumentos, DETERMINO o sobrestamento do feito, conforme da ADI nº. 5.969/PA e REnº. 1.259.906/PA

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 05/10/2021